Tribunal: TJMT
Processo: 0003359-15.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0003359-15.2015.8.11.0045 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL
Apelantes : BANCO TRIÂNGULO S/A
Apelantes : WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA – EPP e outro
Apelados : Os mesmos.
Número do Protocolo: 0003359-15.2015.8.11.0045
O § 4o do art. 1.007 do CPC/15 estabelece que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
No caso, não houve recolhimento do preparo do recurso de apelação interposto por WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA – EPP e FRANCISCO GARLET (cf. Id. n. 64692953).
Assim, intimem-se WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA – EPP e FRANCISCO GARLET para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolham em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015, com a advertência, ainda, do §5o do mesmo artigo ("É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o").
Decorrido o prazo para atendimento da determinação, com ou sem atendimento da providência, à conclusão, para o encaminhamento decisório e procedimental cabível.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator